Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVADA. FLAGRANTE DELITO. TRÁFCO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus deve ser excepcional, somente admitido quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso.
2. Diante das fundadas razões da prática de violência doméstica contra a mulher e somente após serem autorizados pelos moradores, os policiais entraram na residência e encontraram com os pacientes elementos indicativos da prática do tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.
4. ORDEM DENEGADA.